Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-25.2019.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000546-25.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NOEMIR BEDENDO - CPF: 603.881.451-53 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA - PRESCRIÇÃO ÂNUA

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de intimação, mesmo porque o ato fora efetivado e o recorrente se manifestou de modo equivocado tratando de processo diverso do ora debatido.

Nos termos do artigo 206, § 1º, II, do CC, o prazo prescricional para recebimento de indenização securitária pretendida pelo segurado em face da seguradora é de um ano.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1000546-25.2019.8.11.0023

Apelante:

NOEMIR BEDENDO.

Apelado:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NOEMIR BEDENDO
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000546-25.2019.8.11.0023, ajuizada em desfavor do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
reconheceu a prescrição do direito pretendido e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Nas razões do recurso (Id. 206084694), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação para impugnar a contestação, uma vez que a intimação publicada se deu com finalidade diversa.

No mérito, apresenta fundamentação alegando que não pretende a indenização securitária, mas sim a indenização em razão da ilegalidade da contratação do seguro, mesmo porque foi induzido a contratar um seguro – SICREDI SEGURO AUTO – para sua pick-up Toyota Hilux SRV-AT, ano 2010, a fim de viabilizar a liberação do crédito, a chamada venda casada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 206084698, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO

Verifica-se dos autos que o apelante suscita a nulidade, diante da suposta ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação.

No caso em tela, verifica-se que, embora a intimação tenha constado para que o apelante apresentasse “contrarrazões”, revela-se nítida a intenção de que o recorrente impugnasse a contestação apresentada.

Calha ponderar que o termo “contrarrazões” possui caráter genérico e significa o ato de refutar/contrariar ou combater as razões apresentadas pela parte contrária, o que atende a pretensão da intimação.

Ressalta-se, inclusive, que o procurador teve ciência do conteúdo a ser impugnado, mas apresentou petição completamente alheia a matéria debatida na lide, que tratava de processo diverso do ora discutido.

Nesse cenário, constata-se que o apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos antes do julgamento da ação, oportunidade em que poderia e deveria alegar a ocorrência de qualquer irregularidade que o processo apresentasse.

Outrossim, nota-se que a matéria ação principal é exclusivamente de direito e não carecia de outras provas ou tréplicas para que se alcançasse o seu melhor deslinde.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Colenda câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante
NOEMIR BEDENDO
ajuizou - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000546-25.2019.8.11.0023 em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
pleiteando a indenização securitária.

O juízo de primeiro grau reconheceu a existência da prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

O apelante aduz que não pretendia a indenização securitária, mas sim a ilegalidade da contratação do seguro que foi vendido de forma “casada”.

No entanto, do exame acurado dos autos, embora o apelante tenha apresentado relatório fático e fundamentações por vezes confusas, é possível extrair que, de fato, o recorrente pretendia a indenização securitária, como bem entendeu o juízo
a quo
, senão vejamos:

Nesse sentido, passo a análise se a pretensão foi atingida pelo prazo prescricional.

Conforme o artigo 206, §1º, do Código Civil, é de um ano o prazo prescricional para a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

Em consonância com a Súmula nº 229 do Superior Tribunal de Justiça "
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

No caso dos autos, a ação originária foi ajuizada em 31 de maio de 2019, ou seja, após 1 ano e 7 meses da data da negativa da seguradora ocorrida em 04 de outubro de 2017.

Assim, é evidente que transcorreu o prazo para o ajuizamento da ação, restando caracterizada a prescrição do direito pretendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-“
(N.U 1001004-54.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024